Tribunal: TJBA
Processo: 8050947-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050947-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCELO BRAGA DE CASTRO ESTRELA

Advogado(s)
:
MARCELO BRAGA DE CASTRO ESTRELA

APELADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

Advogado(s)
:
GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência, sob fundamento de ilegitimidade ativa, em ação indenizatória por danos morais decorrentes de defeito em assento de transporte aéreo.

II. Questão em discussão
2. Verificar se a decisão embargada padece de vícios aptos a justificar a oposição dos aclaratórios, à luz do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir
3. O acórdão recorrido analisou de forma expressa a questão da legitimidade ativa, reconhecendo que somente a titular do direito, passageira formalmente registrada, poderia pleitear a reparação.

No caso em análise, o embargante não tem autorização legal para pleitear em nome de sua mãe, que é a legítima titular da relação contratual com a companhia aérea. Mesmo que tenha alegado que trocou de lugar com sua genitora, o que, conforme sustenta, lhe teria ocasionado os danos, esse argumento não é suficiente para afastar a regra do
art. 18 do CPC
, pois o recorrente não juntou aos autos elementos probatórios que confirmassem a excepcional troca de lugares ou os danos sofridos.

Em relação ao pedido de inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, inciso VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova pode ser solicitada quando o juiz entender que a alegação é verossímil ou quando o consumidor estiver em posição de hipossuficiência. No entanto, no presente caso, o embargante não comprovou qualquer hipossuficiência quanto à produção da prova necessária para demonstrar os danos alegados. A simples alegação de que trocou de lugar com sua genitora não é suficiente para justificar a inversão do ônus da prova, especialmente quando ele não apresentou qualquer documento ou prova que corroborasse sua versão dos fatos.
4. A irresignação do Embargante evidencia inconformismo com a tese adotada, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.
5. Os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco ao reexame de fundamentos já apreciados, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo incabíveis quando visam apenas à rediscussão de mérito.

2.
Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição do recurso.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, arts. 18, 1.022 e 1.026, §2º; CDC, arts. 3º e 17.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.199.142/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJ-RS, Apelação Cível nº 50000078420198210096; TJ-PR, ED nº 0006506-98.2017.8.16.0058/1.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8050947-64.2024.8.05.0001,
de Salvador, em que é embargante
MARCELO BRAGA DE CASTRO ESTRELA
e embargada
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador (BA), 16 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator